Tribunal: TJMT
Processo: 1014232-30.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014232-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAELA SOUZA SANTOS - CPF: 994.629.071-53 (APELADO), DALBRO MONGE ALCANTARA DA SILVA - CPF: 580.630.481-72 (ADVOGADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), HELIO FRANCISCO LEITE - CPF: 857.760.091-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Hélio Francisco Leite, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Rafaela Souza Santos, julgou parcialmente procedente o pedido. Determinou-se a busca e apreensão da motocicleta Honda CG 125 FAN, Modelo ES, placa OBB 44893, de propriedade da Apelada, e condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais foi correta, considerando que os pedidos de indenização foram julgados improcedentes;
(ii) determinar se é aplicável a regra da sucumbência recíproca em razão da parcial procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade fundamenta a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a necessidade de ajuizamento da ação decorreu de sua conduta, que justificou a busca e apreensão do veículo.

4.

O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios do vencedor, e o artigo 86, caput, prevê a sucumbência recíproca nos casos em que ambas as partes sejam, em parte, vencedoras e vencidas.

5.

A vedação à compensação de honorários advocatícios entre os litigantes encontra-se expressamente prevista no § 14 do artigo 85 do CPC, que assegura aos advogados o direito autônomo à percepção da verba sucumbencial.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual corrobora a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca, reafirmando o caráter alimentar da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios pro rata, com base no artigo 86, caput, do CPC, observado o benefício da gratuidade de justiça concedido à Apelada, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A procedência parcial de pedido inicial implica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao vencido a obrigação de arcar com os honorários advocatícios proporcionalmente à sua sucumbência.

2.

Em caso de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários do advogado da parte contrária, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, caput e § 14; art. 86, caput; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 2.082.582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2024.

·

TJMT, RAC nº 10386729020198110041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2023.

·

TJMT, RED nº 10387525420198110041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2022.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Hélio Francisco Leite, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Dano Moral
, ajuizada por Rafaela Souza Santos, julgou parcialmente procedente o pedido, determinou a busca e apreensão da motocicleta Honda CG 125 FAN, Modelo ES, placa OBB 44893, de propriedade da Apelada e condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença no que diz respeito a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não foi vencido na ação, pois os pedidos indenizatórios (danos materiais e morais) foram julgados improcedentes.

Aduz que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se contraditória, devido à inexistência de relação jurídica entre as partes e, portanto, ausente a sucumbência do Apelante.

Contrarrazões da Apelada pelo não provimento do recurso no id. 244048216.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Hélio Francisco Leite, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Dano Moral
, ajuizada por Rafaela Souza Santos.

Na ocasião, o Juízo Singular julgou parcialmente procedente o pedido, determinou a busca e apreensão da motocicleta Honda CG 125 FAN, Modelo ES, placa OBB 44893, de propriedade da Apelada e condenou o Recorrente ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Extrai-se dos autos que Rafaela Souza Santos ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais em desfavor de Hélio Francisco Leite.

Alegou que entregou sua motocicleta (Honda CG 125 FAN) como pagamento por serviços de pintura a serem executados pelo réu, em sua residência, contudo, os serviços não foram realizados.

Sustentou que o Apelante emitiu cheque roubado e vendeu o veículo a terceiros, resultando em multas de trânsito em nome da autora, que passou a responder por dívidas e infrações.

Diante dessa situação, moveu a mencionada ação com a pretensão de busca e apreensão da motocicleta e indenizações pelos prejuízos sofridos.

O Recorrente foi citado por edital e apresentou contestação por negativa geral.

Após, adveio a sentença que determinou a busca e apreensão do veículo e indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais e morais, no entanto, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, o que ensejou a interposição deste Apelo.

Vê-se que o Apelante argumenta que não foi vencido na demanda, uma vez que os pedidos de indenização foram indeferidos e essa seria a razão pela qual não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Acontece que a procedência parcial dos pedidos iniciais, com a determinação da busca e apreensão da motocicleta, configura sucumbência proporcional do Apelante, em observância ao princípio da causalidade, dado que a ação foi necessária em razão de sua conduta.

Sabe-se que o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil (CPC) prevê: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Apesar de a sentença ter indeferido os pedidos indenizatórios, a determinação da busca e apreensão, principal objetivo da ação, justifica a condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, pois de acordo com o princípio da causalidade, corolário dos honorários advocatícios sucumbenciais, a necessidade de busca e apreensão decorreu de conduta do Apelante, o que justifica sua condenação ao pagamento de honorários, porém, proporcional, já que identificada, no caso, a sucumbência recíproca.

Tendo em vista que a sentença combatida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deferindo o de busca e apreensão e indeferindo os de natureza indenizatória, entendo ser o caso de sucumbência recíproca, com aplicação da regra do artigo 86, caput, do CPC.

Portanto,
condeno ambas as partes ao ônus sucumbencial, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo
cada parte arcar com a verba sucumbencial do advogado da parte contrária, observado que à Apelada foi concedida a gratuidade da justiça e, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade da parte que lhe cabe ficará suspensa.

Importante consignar, ainda, a vedação legal à compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC, que dispõe:

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse sentido está o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, §14 E 86 DO CPC/2015.

1. Ação monitória, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/10/2022 e concluso ao gabinete em 24/4/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.

3. O §14 do art. 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".

4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art. 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ).

6. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.

7. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.

8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida.

9. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 2.082.582/RJ. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 11/6/2024. Publicação: 20/6/2024).

E, outro não é o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Confira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT) C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO – NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FICOU IMPEDIDO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO § 14 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que o autorizem, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente. A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo qualquer prova apta a demonstrar que a parte apelante ficou impossibilitada de proceder ao pedido administrativo à seguradora, tampouco há nos autos prova de que a seguradora tenha negado à apelante o direito ao recebimento do seguro DPVAT, não há que se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. Consoante a regra do § 14 do artigo 85 do CPC/15 “os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”. (TJMT. RAC 10386729020198110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 22/02/2023. Publicação: 26/02/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – CPC, ART. 85, § 14 – OMISSÃO VERIFICFADA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, § 14 do CPC). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte. (TJMT. RED 10387525420198110041 MT. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/07/2022. Publicação: 22/07/2022).

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Hélio Francisco Leite, para reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios
pro rata
, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024